Tribunal: STF
Processo: ARE 1595709
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Servidor público. Aposentadoria especial. Omissão legislativa. Aplicação do art. 57 da lei nº 8.213, de 1991. Enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF. Integralidade e paridade. Reexame fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se manteve sentença concessiva de aposentadoria especial a servidor municipal (médico pediatra), com reconhecimento de integralidade e paridade e pagamento retroativo desde o requerimento administrativo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação aos arts. 40, § 4º e § 4º-C, da Constituição, bem como aos arts. 6º da EC nº 41, de 2003, e 3º da EC nº 47, de 2005, diante do reconhecimento de integralidade e paridade; (ii) estabelecer se o exame da controvérsia demanda reanálise de fatos, provas e legislação infraconstitucional, vedada em sede extraordinária.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF para assegurar a concessão de aposentadoria especial a servidor público, mediante utilização das regras do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, na ausência de lei complementar específica.
4. A jurisprudência do STF admite a aplicação subsidiária do regime geral de previdência social aos servidores públicos em hipóteses de omissão legislativa quanto à aposentadoria especial.
5. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para integralidade e paridade demanda reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário.
6. A eventual ofensa à Constituição, no caso, é indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do apelo extremo.
7. Incide o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame de fatos e provas em sede extraordinária.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva — Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Recurso inominado interposto por Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB contra sentença que concedeu ao autor a aposentadoria especial, com integralidade e paridade, e determinou o pagamento dos valores desde a data do requerimento administrativo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ilegitimidade passiva do IPREMB para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a concessão administrativa da aposentadoria tornou o processo desnecessário; B(iii) a sentença extrapolou o pedido ao reconhecer a integralidade e a paridade dos proventos; e (iv) o IPREMB é responsável pelo pagamento do abono de permanência. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O IPREMB é responsável pela concessão e pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores municipais, não havendo ilegitimidade passiva. 
4. O interesse de agir subsiste, pois persiste a controvérsia sobre as regras de integralidade e paridade dos proventos. 
5. A aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF autoriza a concessão da aposentadoria especial com base nas normas do RGPS, na ausência de norma específica para servidores públicos. 
6. A sentença manteve-se dentro dos limites do pedido, não configurando julgamento extra petita. 
7. O abono de permanência, por ser verba de natureza salarial, é obrigação do Município de Betim, não do IPREMB. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 
Tese de julgamento: “1. O Instituto de Previdência Social do Município de Betim – IPREMB possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute aposentadoria especial de servidor municipal. 2. O interesse de agir subsiste mesmo após a concessão administrativa da aposentadoria, quando persiste controvérsia sobre as regras aplicáveis aos proventos. 3. Na ausência de norma específica, aplicam-se aos servidores públicos as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial, conforme Súmula Vinculante nº 33 do STF.” (e-doc. 12).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta que “o acórdão violou não só o art. 3° da Emenda Constitucional n° 47, e ao art. 6° da Emenda Constitucional n° 41 de 2003, como também o art. 40, §4° e §4°-C da Constituição Federal” (e-doc. 18, p. 4).

3.1. Afirma que “as regras para a aposentadoria especial insalubre com a incidência da integralidade a paridade com os servidores ativos, devem ser seguidas nos exatos termos da Constituição”  (e-doc. 18, p. 6).

3.2. Sustenta que, “em nenhum momento, ou seja, nem na sentença de primeiro grau, tampouco em sede de acórdão, houve a fundamentação do direito do servidor às regras de integralidade e paridade, mas tão e somente do direito à aposentadoria especial insalubre pelo cumprimento dos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição” (e-doc. 18, p. 7).

3.3. Requer o provimento ao recurso extraordinário, “reconhecendo a violação constitucional frente à concessão das regras de integralidade e paridade no benefício previdenciário do autor, sem que cumprisse os requisitos obrigatórios dispostos ou do art. 6° da EC 41/03 ou a regra do art. 3° da EC 47/05” (e-doc. 18, p. 14).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 20).

5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 22), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 24).  

É o relatório.

Decido.

6. Para melhor exame da controvérsia debatida no apelo extremo, colho trechos dos fundamentos da sentença e do acórdão recorrido, utilizados para manter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial:

“(...) Trata-se de pedido de concessão de Aposentadoria Especial de servidor efetivo do Município de Betim, detentor do cargo de médico pediatra, cujo início das funções, em favor do primeiro requerido, se deu em 09/08/1996. 
A parte autora alega que laborou, por mais de 25 anos ininterruptos, exposto a agentes nocivos a sua saúde e, por isso, requereu, em 21/12/2021, a instauração do competente Processo Administrativo, sob nº 2437/2021, ID 9458641231 / ID 9458625878, pleiteando a concessão da aposentadoria especial.
Pois bem. 
A aposentadoria especial está prevista no art. 40, §4º, inc. III, da CRFB/1988 (antes da alteração pela EC nº 103/2019):
(...)
Como não houve a edição de Lei Complementar, aplica-se o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 33 do STF:
(...) 
Ademais, a própria Lei Orgânica do Município de Betim, em seu art. 61, §1º, prevê a aplicação da Lei Complementar Federal. Senão vejamos: 
‘Art. 61– O servidor público será aposentado: 
§ 1º – As exceções ao disposto no inciso III alínea "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal.’
Dessa forma, ante da inexistência de lei específica à data da aposentadoria da requerente, à sua situação funcional devem ser aplicadas as regras do Regime Geral de Previdência Social, prevista no artigo 57, da Lei nº 8.213/1991:
	(...)
Ademais, nos termos do §2º, do artigo 202 da Constituição da República, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades pública ou privada. Tal previsão foi mantida pela Emenda Constitucional 20/98, a qual acrescentou o §9º do artigo 201 da Constituição Federal: 
	(...)
Dessa forma, devem ser computadas as contribuições constantes da Certidão de Tempo de Contribuição do INSS, referentes ao período anterior ao ingresso do requerente no serviço público municipal, para análise da “carência”, de modo que o autor preencha os requisitos do artigo 57, da Lei nº 8.213/1991. 
Pois bem. 
Verifico, nos documentos anexos a exordial, que o Autor desempenha a atividade laboral desde 09/08/1996, na função de médico, em condições especiais, conforme Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de ID 9458632787. 
Dessa forma, considerando que a parte autora comprovou seu labor, por período superior a 25 anos, em ambiente insalubre, julgo procedente o seu pedido.
II.2.2 – DA INTEGRALIDADE E PARIDADE 
Quanto ao pedido da aplicação das regras de integralidade e paridade, entendo que a parte autora faz jus. 
O direito à integralidade e à paridade entre o valor do benefício previdenciário e dos vencimentos do servidor da ativa foi extinto pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Contudo, visando resguardar o direito adquirido, a Emenda Constitucional Nº 47/2005 assegurou a manutenção do direito à integralidade e à paridade ao servidor que ingressou no serviço público quando da publicação da Emenda Constitucional Nº 20/98, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005.
(...)
Portanto, considerando que os requisitos estipulados pelas normas de transição, dispostos nos artigos acima transcritos, foram preenchidos pela parte autora, razão pela qual determino a aplicação das regras da integralidade e paridade. 
Quanto ao pedido da parte autora referente aos cálculos, estes deverão ser objeto de procedimento próprio, motivo pelo qual não deverá ser apreciado na presente decisão.” (e-doc. 7, p. 164-167; grifos acrescidos). 

”(...) O recurso não merece provimento. 
Nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95, o acórdão da Turma Recursal deve conter fundamentação objetiva. Ademais, se a sentença recorrida vier a ser confirmada por seus próprios fundamentos, não há necessidade de elaboração de um conteúdo decisório novo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. 
A sentença reconheceu o direito do autor à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, por comprovar exposição a agentes nocivos e preencher os requisitos legais.  
O juiz aplicou a Súmula Vinculante nº 33 do STF, garantindo a aplicação das regras do RGPS na ausência de norma específica para servidores públicos. 
Além disso, determinou o pagamento dos valores devidos desde o requerimento administrativo, ressalvando apenas o período em que o autor permaneceu em atividade, no qual seria devido apenas o abono de permanência.” (e-doc. 12, p. 6).

7. Na conclusão do acórdão recorrido não se divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 
(ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017).

8. Tem-se ainda, que, para divergir do que asseverado pelo Colegiado de origem e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
 (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 13/03/2024; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos).

 9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

11.  Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator